Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
II. Somado a isso, o art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil consagra o princípio tantum devolutum quantum appellatum, o que restringe, ainda mais, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso.
III. No caso concreto, a apelação interposta não tem correlação com os fundamentos da sentença que, em essência, analisa a legalidade dos trâmites para realização do leilão do imóvel objeto de alienação fiduciária e não acolhe o pedido de indenização por danos morais, existenciais e materiais, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (alegações genéricas acerca da relação entre bancos e consumidores).
IV. No mais, não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos genéricos e dissociados da sentença, de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta.
V. Recurso não conhecido.